Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU.



    Em 19/9/2023, nos autos da Pet 10405, concedi a liberdade provisória a AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro/RJ, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou totalmente procedente esta Ação Penal, para condenar réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS pela prática das condutas descritas nos artigos 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as hipóteses do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.



    O réu também foi condenado à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, bem como ao valor indenizatório, a título de danos morais coletivos, a quantia de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados nesta Ação Penal.



    Em 24/10/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou os descumprimentos das medidas cautelares pelo réu, consistentes em (eDoc. 937):



·      Violação da área de inclusão (inc), iniciada em 22/10/2025, às 04h00min08s, e finalizada em 22/10/2025, às 08h49min08s, com duração total de 04h49min00s;



·     Violação da área de inclusão (inc), iniciada em 22/10/2025, às 03h40min08s, e finalizada em 22/10/2025, às 06h01min08s, com duração total de 02h21min00s.



    Intimada, a Defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS apresentou justificativa pelos descumprimentos noticiados, informando, em síntese, que no dia 22/10/2025, o réu precisou acompanhar a esposa, Sra. Cristiane Guarani Godoy, acometida de grave problema de visão, ao hospital, deslocando-se de sua residência até o Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, em Duque de Caxias. Indicou, ainda, que (eDoc.949):



    “(...) Neste dia 22/10/2025, segundo relatado, iniciaram o deslocamento de carro por volta das 03h20 min e encerraram o deslocamento de ida por volta das 03h e 40 min, estacionando o carro em frente ao hospital. Ato contínuo, o Sr. Ailton foi para fila em frente ao hospital e lá permaneceu até umas 6h, momento em que eles começam a facultar a entrada no hospital para apanharem a SENHA de atendimento. Durante todo este processo de pegar senha e depois checagem da marcação, a Sra. Cristiane permanece dentro do carro, só saindo de lá por volta das 07h, quando já foi atendida pela senha e confirmada a marcação. Aguardam sentados na rampa de acesso, até que sejam chamados para iniciar os procedimentos de dilatar as pupilas. Esta chamada é de acordo com a ordem da senha (...) 



    Conforme se verifica do relatório do Spacecom (peça 937, página 4), de fato, o deslocamento do assistido se deu de sua residência para o Hospital do Olho em Duque de Caxias. E de lá retornou para sua residência, juntamente com sua esposa (...)”. 



    Anexou, também, documentos comprobatórios.



    Por fim, requereu autorização para que o réu possa acompanhar sua esposa na próxima consulta médica, agendada para o dia 19/11/2025, às 7:30 (eDocs.949-978).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimentos da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos ocorreram em virtude da necessidade do réu acompanhar sua esposa, acometida de problema de saúde, ao hospital, conforme os documentos comprobatórios juntados aos autos. 



    A Defesa do réu apresentou, também, o Laudo Médico, assinado pela médico Dr. Billy Paul M.D. Fogaça (CRM 5213522-8), atestando que a esposa do acusado realizou no dia “27/09/2025 – VITRECTOMIA VIA PARS PLANA PARA RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE EM AUTOREFRATOR EM OLHO ESQUERDO/OPACIDADE DE CÁPSULA POSTERIOR EM PÓS OPERATÓRIO”(eDoc.950).



    Além disso, informou que o réu tem acompanhado a esposa ao Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, em Duque de Caxias, local onde ela tem realizado as consultas médicas (eDocs.951-952; 956-961; 963-978).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novos descumprimentos, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    O réu comprovou, ainda, que a sua esposa terá uma nova consulta médica (retorno cirúrgico) no dia 19/11/2025, (quarta-feira), às 7h30, no mencionado Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito (eDoc.952).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas a AILTON GONÇALVES MORAES BARROS.



    Destaco, também, que em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da esposa do réu, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS para acompanhar sua esposa à consulta médica, que ocorrerá no dia 19/11/2025, (quarta-feira), às 7h30, no Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, em Duque de Caxias.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização da consulta, o que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente